Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-09.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002629-09.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDINEI APARECIDO BRIGOLATO - CPF: 814.235.431-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – PRECEDENTES DO STJ ABUSIVIDADE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a insubsistência à fatura com vencimento em 28/01/2016, no valor de R$ 3.145,59 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); determinando ainda, a empresa de serviços elétricos a refaturar as faturas com vencimento em novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, para a média de consumo dos últimos 03 (três) meses anteriores a emissão da fatura de novembro/2015. Condenando ainda, à empresa de energia ao pagamento da diferença entre o valor pago pelo Reclamante nos meses de novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016 e o real valor das faturas refaturadas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da exigibilidade dos débitos impugnados pela recorrida e regularidades das faturas de consumo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta senda, no caso em apreço, não merece prosperar a justificativa trazida pela recorrente, vez que os documentos acostados aos autos comprovam que a média mensal de consumo do consumidor oscilou entre 134 – 196Wh – mês junho à setembro/2015, enquanto nos meses impugnados, houve enorme diferença perfazendo o suposto consumo de 536 - 665 kWh - novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ENERGISA S.A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022